Tribunal: TJES
Processo: 5009865-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009865-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVARO MACHADO DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: TICKET E ARENA PREMIUM EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009865-22.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ALVARO MACHADO DOS SANTOS OLIVEIRA.

RECORRIDO:
TICKET E ARENA PREMIUM EIRELI/EC CHIEPPE DATAONE TECNOLOGIA – ME e CAFE DE LA MUSIQUE ESCARPAS DO LAGO EIRELI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DO EVENTO DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. DISSABORES QUE NÃO SE LIMITAM SIMPLESMENTE AO CANCELAMENTO DO EVENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 5º DA LEI 14.046/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALVARO MACHADO DOS SANTOS OLIVEIRA em face do EC CHIEPPE DATAONE TECNOLOGIA – ME e CAFÉ DE LA MUSIQUE GUARAPARI.

Em síntese, a parte autora argumenta que adquiriu, através da primeira requerida, ingresso do evento “REVEILLON 2021 – CAFÉ DE LA MUSIQUE GUARAPARI” que seria realizado pela segunda requerida em 31/12/2020 no valor de R$440,00. Alega que em razão da pandemia da Covid-19, foi necessário o cancelamento do evento. Aduz que, apesar de telefonar e enviar e-mails para a primeira ré, não teve seu requerimento de reembolso atendido.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual CONDENO as partes rés (
EC CHIEPPE DATAONE TECNOLOGIA – ME e CAFÉ DE LA MUSIQUE GUARAPARI),
solidariamente, a pagarem à parte autora (
ALVARO MACHADO DOS SANTOS OLIVEIRA
)
o valor de R$ 486,05 (quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos),
no prazo de até 31 de dezembro de 2022, com atualização monetária calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), sem juros de mora porque ainda operado o
dies ad

quem
da condição suspensiva, sendo que, decorrido o prazo previsto para pagamento, terá início a contagem de juros de mora simples de 1% ao mês (art. 406 do CC; art. 161, §1º do CTN), por se tratar de ilícito contratual (arts. 398 e 405 do CC c.c. o art. 240 do CPC; STJ Súmula 54,
a contrario sensu
), sem prejuízo da correção monetária.

Irresignada com a sentença no ID 6991379, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando ter sofrido aflição, estresse, ansiedade e desesperança, causadas diretamente e voluntariamente pelas recorridas, que sequer deram qualquer retorno ou mínima informação ao consumidor, passível de indenização a título de danos morais, o que se pretende.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrida fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Na hipótese, narra o autor que adquiriu ingresso para o evento “Réveillon 2021 - Café de La Musique Guarapari” que seria realizado em 31/12/2020, todavia, em razão da pandemia da Covid-19, foi necessário o cancelamento do evento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais ao caso em análise.

Como se sabe, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Conquanto o Magistrado sentenciante tenha aplicado o art. 5º da Lei 14.046/2020, observo que o cerne dos problemas enfrentados pelo recorrente foi a falta de gestão correta do problema, isto é,
os danos morais na hipótese não decorre única e exclusivamente do cancelamento do evento em razão da Covid-19.

O consumidor entrou em contato diversas vezes com as requeridas a fim de obter informações sobre o reembolso, que por sua vez não informava corretamente o autor sobre o procedimento que seria adotado
(ID 6991354).

Sabe-se que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços prestados, conforme preceitua o art. 6º, III, do CDC, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor uma violação ao direito à informação que rege as relações de consumo.

Conforme acima consignado, embora invocado o art. 5º da Lei 14.046/2020, que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos originados por caso fortuito ou força maior, relacionados à pandemia da Covid-19, não gerem danos morais,
no presente caso o fato gerador dos danos morais não é o cancelamento e eventual adiamento do evento, mas as consequências de como se deu o ocorrido e como a situação foi administrada pelas recorridas.
Este tem sido o entendimento das Turmas Recursais:

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PASSAGEM AÉREA. DESCASO NA REMARCAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 5º DA LEI N. 14.046/20. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] V. A controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade ou não de indenização por danos morais na hipótese de caso fortuito e força maior, a teor do que disciplina o art. 5º da Lei n. 14.046/2020. VI.
Analisando os autos, verifica-se que o pedido de indenização por dano moral não se fundamenta no simples cancelamento da passagem aérea, mas sim no descaso da parte ré em realizar a remarcação das passagens e possibilitar a utilização do crédito concedido (ID 31144244, 31144243, 31144245) afastando-se, assim, a aplicação do art. 5º da Lei n. 14.046/20 do caso concreto
. VII. Com efeito, restou comprovado nos autos que a parte ré não envidou maiores esforços para solucionar o problema da remarcação das passagens dos autores, bem como que não lhes prestou o auxílio necessário para que pudessem efetivar a remarcação e utilizar os créditos concedidos. Além disso, em virtude da falha na prestação dos serviços pela recorrente a parte autora precisou realizar a viagem por outra via, a terrestre, o que ocasionou um aumento de quase 11 horas na viagem (ID 31144246). VIII. Desse modo, a situação narrada extrapola o limite do mero aborrecimento, causando aflição, angústia, frustração e desgaste emocional aptos a subsidiar reparação por dano moral. IX. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o valor arbitrado a título de dano moral afigura-se adequado e, portanto, deve ser mantido. X. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em R$ 600,00, por equidade. XI. A Súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 Lei nº 9099/95). (JECDF; ACJ 07054.70-07.2021.8.07.0020; Ac. 140.0991; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 11/02/2022; Publ. PJe 04/03/2022) (g.n.)

Relação de consumo. Reparação de danos. Cruzeiro marítimo cancelado em razão da pandemia da COVID-19. Requeridas que, apesar de dois reagendamentos, não prestaram o serviço e não disponibilizaram carta de crédito aos consumidores. Restituição do preço. Inteligência do art. 2o., da Lei n. 14.046/2020. Devolução que, entretanto, deverá ser efetuada até o dia 31/12/2022, conforme art. 2o., § 6o., I, da Lei n. 14.046/2020.
Danos morais configurados na espécie, que não decorrem única e exclusivamente do cancelamento do cruzeiro, não encontrando, portanto, vedação no art. 5o., da Lei n. 14.046/2020
. Aborrecimentos e angústia que tiveram origem no péssimo atendimento dispensado aos autores pelas requeridas após o primeiro cancelamento. Indenização devida na espécie, considerando os desdobramentos do evento. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1021449-56.2021.8.26.0003; Relator (a): Cláudia Maria Chamorro Reberte Campaña -Sto. Amaro; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022) (g.n.)

Logo, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento.

Decerto que a quantificação do valor do dano moral é matéria delicada, ficando sujeita à ponderação do julgador, que deve sempre observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que, embora o art. 5º, inciso V, da Constituição da República tenha assegurado a indenização por dano moral, não estabeleceu os parâmetros para a fixação.

Portanto, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)